Tribunal: TJSP
Processo: 1500812-61.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, I, DO CP). Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e das testemunhas e do laudo pericial. Dosimetria. Manutenção da pena mínimo e do regime aberto e da substituição da pena privativa por duas restritivas de direito. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, I, DO CP). Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e das testemunhas e do laudo pericial. Dosimetria. Manutenção da pena mínimo e do regime aberto e da substituição da pena privativa por duas restritivas de direito. Recurso desprovido.